Tribunal: TJMT
Processo: 1012143-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012143-89.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Depoimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENISE SILVA DE REZENDE - CPF: 446.713.691-68 (ADVOGADO), ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 361.711.311-72 (EMBARGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), JOAO MEDEIROS RAMOS NETO - CPF: 622.113.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ART WAY SURGICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 09.175.895/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012143-89.2021.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA

EMBARGADO(S):

ISAN OLIVEIRA DE REZENDE

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES –
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE AMBAS AS PARTES DE PROVA PERICIAL -
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
PROPORCIONALMENTE DIVIDIDO ENTRE ELAS
– EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no julgado com relação à existência de pedido expresso de ambas as partes para produção da prova pericial, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado, a fim de determinar que ambas as partes arquem com os ônus dos honorários periciais.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012143-89.2021.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA

EMBARGADO(S):

ISAN OLIVEIRA DE REZENDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo embargado
ISAN OLIVEIRA DE REZENDE
, consoante ementa abaixo transcrita (ID 107582988):

“
EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL APENAS PELA PARTE AGRAVADA – ENCARGO A SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA PARTE QUE A REQUEREU – REGRA PREVISTA NO
CAPUT
DO ARTIGO 95 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – PEDIDO DE DESENCARGO FORMULADO PELO
EXPERT
DEFERIDO E HOMOLOGADO PELO JUÍZO SINGULAR –

TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO COM NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO ENCARGO AO PERITO RENUNCIANTE – APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NOS ARTIGOS 467 E 468, AMBOS DO CPC/15
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso formulado por apenas uma das partes para que seja realizada perícia contábil, o encargo pelo pagamento dos honorários periciais deve recair integralmente sobre a parte que a requereu, mormente quando há pedido expresso de dispensa da prova pericial em razão dos documentos que instruem os autos. Entendimento do STJ (REsp 948.351/RS).

Ocorrendo o trânsito em julgado da decisão que deferiu e homologou o pedido de desencargo formulado expressamente pelo perito nomeado com a nomeação de novo
expert,
o restabelecimento do encargo ao perito renunciante torna-se inadmissível, devendo ser observado o dispõe os artigos 467 e 468, ambos do CPC/15.-”

Em suas razões recursais (ID 112014492), sustenta a parte embargante que o julgado incorre em omissão com relação à alegada preclusão lógica e temporal tendo em vista que contra a decisão que deferiu a produção da prova pericial houve manifestação da parte embargada apenas com relação a proposta do perito, inexistindo contestação com relação a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Aduz ainda que o acórdão apresenta contradição ao argumento de que além do pedido de perícia na fase de liquidação há na petição inicial dos autos principais requerimento expresso do embargado requerendo a produção de prova pericial para levantamento contábil.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão embargado para que seja conhecido e desprovido o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargada.

A parte embargada se manifestou no ID 113881960 requerendo a rejeição do embargos.

No ID 117640483 o embargante se manifestou informando que a parte agravante omitiu documentos imprescindíveis ao deslinde do feito quando da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Diante de tais informações. os autos foram retirados de pauta para analisar a questão de ordem levantada pelo causídico do embargante.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, presente quaisquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os presentes embargos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente incorreu em omissão o acórdão ora embargado, pois deixou de se manifestar sobre a página 22 da petição inicial anexada aos autos no ID 97807474.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o vício presente no acórdão embargado.

Assim,

passo à análise da controvérsia
acerca da alegada existência de pedido expresso da parte embargada para a realização da prova pericial contábil formulado nos autos originários.

Na hipótese, observa-se ser inconteste que a parte agravada requereu expressamente a realização de perícia contábil, pois após a intimação das partes para especificarem as provas que desejavam produzir, apresentou a petição de ID 93676473, na qual consta referido pedido, conforme abaixo transcrito (ID 93676473):

“[...] Prova pericial técnica contábil e levantamento patrimonial da empresa a fim de constatar que o preço apresentado pela parte contrária está supervalorizado, que a empresa está paralisada, que o movimento bancário da empresa sempre foi realizado pelo Sr. Isan, e também, foi ele quem esteve a frente na gestão da empresa, faltando-lhe cooperação. [...].”

De outro lado, ao contrário do que alegou a parte agravante em suas razões recursais
(ID 93676468) consta na página 22 da petição inicial da ação originária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes pedido expresso para
realização de perícia contábil, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito (ID 97807474):

“[...] Para tanto, desde já requer a nomeação de um Perito para efetuar o levantamento contábil de todas as cirurgias realizadas no estabelecimento hospitalar da Requerida; e todas as compras efetivada pela Requerida em medicamentos, insumos hospitalares, equipamentos e instrumental hospitalar e cirúrgico, a fim de, apurar o valor que a empresa deixou de lucrar e a indenização de direito em favor do Requerente, na proporção de sua participação societária.

E, também o levantamento de todos os processos licitatórios, tanto nos órgãos públicos na região centro oeste e norte do Brasil, e, nos planos de saúde e convênios.

A partir da data em que a Requerida foi notificada (art. 397 e 408 do CC) e constituída em mor a das perdas e danos e lucros cessantes (art. 411 do CC), desde o dia 21 de agosto de 2012, conforme notificação e interpelação extrajudicial (dos. 06), no valor apurado acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês mais atualização monetária até a data

da liquidação. [...].”

Constata-se ainda dos pedidos formulados na petição inicial
da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes
que a parte agravante requereu a realização de perícia para apuração das perdas e danos e dos lucros cessantes, vejamos (ID 97807474):

“[...] 7. Nomeação de um Perito Judicial para aferir os levantamentos das perdas e danos e lucros cessantes. [...].”

Diante da existência de pedido expresso formulado por ambas as partes para realização de perícia contábil, o juízo singular deferiu tal pedido em 01/09/2020, nomeando o perito contador DAVI FRANCISCO CRUZ, determinando a intimação das partes para apresentação de quesitos e indicação assistente técnico, além da intimação do perito para apresentação da proposta de honorários (ID 93676474).

Após a apresentação da proposta de honorários do perito (ID 97807475) e a devida intimação das partes, o agravante se manifestou no ID 44060650 dos autos originários alegando em 19/11/2020 que o montante de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) mostrava-se excessivo, em flagrante violação ao princípio da proporcionalidade e da lógica razoável, requerendo que fosse determinada a apresentação de um valor razoável a viabilizar a realização da prova pericial, conforme abaixo transcrito (ID 97807475);

“[...] o Requerente detém quota do capital social no valor de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mi reais), conforme contrato social acostado aos autos.

Por sua vez, o valor da proposta de honorário pericial afere o montante de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), revela-se excessivo, não atendendo ao princípio da proporcionalidade e da lógica razoável.

Pontue-se que, os custos com a produção da prova pericial não devem ser de tal monta que inviabilizem o acesso à Justiça, princípio inserto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Assim, requer que determine o Perito de confiança do Juízo, aferir valor razoável para viabilizar o amparo judicial invocado, com planilha especificando a quantidade de horas necessárias na prestação dos serviços (versos) valor da tabela de honorários da categoria de classe que faz paetê, a fim de, viabilizar melhor análise do valor do honorário pericial. [...].”

Verifica-se do trecho transcrito acima que ao contrário do alegado pelo agravante, de fato houve pedido expresso acerca da realização da perícia contábil, inclusive com manifestação discordando do valor a ser suportado por ambas as partes.

Há que se esclarecer ainda, que referida manifestação da parte agravante foi omitida quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, em flagrante violação ao princípio da boa-fé processual.

Após a manifestação do perito especificando o grau de complexidade da perícia contábil a ser realizada nos autos (ID 97807475) o agravante se manifestou em 23/03/2021 afirmando não ter interesse, tampouco legitimidade para se manifestar sobre a proposta de honorários ao argumento de não teria requerido a realização de perícia contábil (ID 9367477).

Na mesma manifestação de ID 9367477, o agravante requereu a exclusão da proposta de honorários e a intimação de empresa perita de confiança do juízo para apresentação de nova proposta de honorários periciais, vejamos:

“[...] Assim, REQUER que, V. Excelência determine a exclusão da proposta de honorário pericial (ID 50654000) dos autos, e, intime a Empresa Perita de confiança do Juízo, apresentar nova proposta de honorário pericial apenas ao que foi solicitado nesse processo pelo Requerente. [...].”

No entanto, quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, o agravante não instruiu o processo com a íntegra dos documentos, pois juntou apenas sua manifestação com a apresentação de quesitos e a sua manifestação alegando não ter legitimidade nem interesse na perícia.

Tal conduta caracteriza-se como contrária à boa-fé processual, pois evidente sua intenção de alterar a verdade dos fatos e furta-se da obrigação de pagar os honorários periciais na proporção estabelecida pelo juízo singular, qual seja, R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) para cada uma das partes. Fica aqui a advertência à parte embargada no sentido de que se conduta semelhante a essa voltar a ocorrer no curso da demanda, lhe será aplicada multa por litigância de má-fé.

Assim, comprovado que ambos os litigantes requereram a realização da prova pericial contábil, a manutenção da decisão agravada neste ponto é medida que se impõe.

Isso porque, o artigo 95 do CPC/15 dispõe que a
remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia
, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas às partes,
verbis
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DE QUEM REQUER A PROVA.
1. Conforme prevê o artigo 33 do CPC, cabe à parte que requereu a prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais.
Tal dispositivo é aplicável à ação de indenização por desapropriação indireta, que se rege pelo procedimento comum. 2. Recurso especial a que se dá provimento.”

(REsp 948.351/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 29/06/2009)
.

(g.n.).

Desta forma, compatível com a sistemática processual distribuir entre as partes a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando existente pedido expresso para produção da prova pericial, como na hipótese dos autos.

No mais, mantenho inalterado voto proferido no recurso de agravo de instrumento.

Desta forma, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento apenas para que seja mantida a nomeação da empresa
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
para realização da perícia contábil, devendo ocorrer a intimação nos moldes do que prevê o § 3o do artigo 465 do CPC/15 para que as partes se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias sobre a proposta de honorários apresentada, mantendo inalterada o decisão agravada com relação à distribuição proporcional entre as partes da responsabilidade pelo pagamento do valor dos honorários periciais.

Com essas considerações,
acolho os embargos declaratórios com efeitos infringentes,
apenas para manter a parte da decisão que determinou a

distribuição proporcional entre as partes da responsabilidade pelo pagamento do valor dos honorários periciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022